Tribunal: TJDFT
Processo: 0753222-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA ARAÚJO, em execução penal, no qual requer a mudança de regime com a aplicação de percentual distinto para a progressão da pena (fls. 3/6). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 13). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 16/17): “02. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0079266-05.2012.8.07.0015) verifica-se que o reeducando vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. 03. Dessa forma, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento.”. Neste norte, como o pedido formulado não foi submetido à autoridade jurisdicional competente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não examinado, pelo juiz da execução penal, pedido de progressão de regime, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. (Acórdão 1958661, 0748732-62.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.